Tribunal: STJ
Processo: 2119020-48.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651150 - SP
(2024/0179318-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ALEXANDRE LEME PEREIRA LEITE
ADVOGADOS
: FÁBIO AUGUSTO RIGO DE SOUZA - SP147513
JULIANA ESTEVÃO LIMA DIAS - SP183116
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
EMBARGADO
: SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A.
OUTRO NOME
: SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO PORTO LAUAND - SP126258
MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA - SP130609
RENATA DOS SANTOS VALLILO GERADE - SP217383
ALICE DE SOUSA AZEVEDO - SP476670
INTERES.
: ALBA BENEFICIOS LTDA
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 83 do STJ,
por analogia da Súmula n. 284 do STF, e do afastamento de violação aos arts.
1.022 do CPC e 50 e 1.032 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu erro material quanto ao uso
da anterioridade da obrigação como fundamento autônomo para responsabilização;
(ii) saber se há erro material na referência à preclusão
sobre a
pro judicato
inclusão no polo passivo por incidente de desconsideração; e (iii) saber se há erro
material no enquadramento do inadimplemento como desvio de finalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há erro material quanto à anterioridade da obrigação, pois o acórdão
embargado explicitou fundamento autônomo e aplicou, por analogia, a Súmula n.
284 do STF.
5. Não há erro material na referência à preclusão
, uma vez que o
pro judicato
Documento eletrônico VDA55100902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c8be9ef-3edc-4e11-95c6-21be8d7d7adb

acórdão registrou, de modo claro, a inviabilidade de rediscussão da inclusão por
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
6. Não há erro material no enquadramento do inadimplemento como desvio de
finalidade, porque o acórdão reconheceu abuso de direito, desvio de finalidade e
confusão patrimonial com base nas premissas fáticas, cujo reexame é vedado pelas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, estando o entendimento em consonância com a Súmula
n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“
Tese de julgamento:
Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, na decisão
embargada, não há nenhum dos vícios previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.”
Ante o exposto
.
rejeito os embargos de declaração
CPC, arts. 1.022, 1.026 § 2o; CC, arts. 50, 1.032.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c8be9ef-3edc-4e11-95c6-21be8d7d7adb

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651150 - SP (2024/0179318-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ALEXANDRE LEME PEREIRA LEITE
ADVOGADOS
: FÁBIO AUGUSTO RIGO DE SOUZA - SP147513

JULIANA ESTEVÃO LIMA DIAS - SP183116

GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
EMBARGADO
: SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A.
OUTRO NOME
: SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO PORTO LAUAND - SP126258

MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA - SP130609

RENATA DOS SANTOS VALLILO GERADE - SP217383

ALICE DE SOUSA AZEVEDO - SP476670
INTERES.
: ALBA BENEFICIOS LTDA
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 83 do STJ, por
analogia da Súmula n. 284 do STF, e do afastamento de violação aos arts. 1.022 do
CPC e 50 e 1.032 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu erro material quanto ao uso da
anterioridade da obrigação como fundamento autônomo para responsabilização; (ii)
saber se há erro material na referência à preclusão
sobre a inclusão no
pro judicato
polo passivo por incidente de desconsideração; e (iii) saber se há erro material no
enquadramento do inadimplemento como desvio de finalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA53795788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:39
Código de Controle do Documento: 1900c911-349f-4949-93d0-c8f337682d4b

4. Não há erro material quanto à anterioridade da obrigação, pois o acórdão
embargado explicitou fundamento autônomo e aplicou, por analogia, a Súmula n.
284 do STF.
5. Não há erro material na referência à preclusão
, uma vez que o
pro judicato
acórdão registrou, de modo claro, a inviabilidade de rediscussão da inclusão por
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
6. Não há erro material no enquadramento do inadimplemento como desvio de
finalidade, porque o acórdão reconheceu abuso de direito, desvio de finalidade e
confusão patrimonial com base nas premissas fáticas, cujo reexame é vedado pelas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, estando o entendimento em consonância com a Súmula n.
83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“
Tese de julgamento:
Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, na decisão
embargada, não há nenhum dos vícios previstos no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.”
Ante o exposto
.
rejeito os embargos de declaração
CPC, arts. 1.022, 1.026 § 2o; CC, arts. 50, 1.032.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
ALEXANDRE LEME PEREIRA LEITE opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 236-245, que apreciou agravo em recurso especial interposto contra
acórdão em execução de título extrajudicial, aplicou os óbices das Súmula n. 7 do
STJ, Súmula n. 83 do STJ e, por analogia, Súmula n. 284 do STF, além de afastar
violação dos arts. 1.022 do Código de Processo Civil e 50 e 1.032 do Código Civil,
concluindo: Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 236-237):
DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial, por ofensa ao
II, do
art. 1.022,
CPC, não demonstração de violação aos arts. 50 e 1.032 do Código Civil e incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53795788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:39
Código de Controle do Documento: 1900c911-349f-4949-93d0-c8f337682d4b

2. A controvérsia envolve execução de título extrajudicial e desconsideração da
personalidade jurídica, com discussão sobre responsabilidade de ex-sócio; a dívida
decorre de cheque relativo a vale-transporte de outubro de 2009, no valor de R$
54.691,09.
3. A Corte estadual deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a exceção
de pré-executividade, reconhecer a dívida contraída quando o sócio ainda integrava a
sociedade e manter sua inclusão no polo passivo por incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, ante o abuso de direito consubstanciado em desvio de
finalidade.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do CPC
art. 1.022,
por omissão quanto ao ato concreto de abuso que justificou a desconsideração da
personalidade jurídica; e (ii) saber se incide o
do Código Civil para afastar a
art. 1.032
responsabilidade do ex-sócio, por retirada averbada mais de dois anos antes; (iii) saber
se houve violação do
do Código Civil diante da alegada ausência de desvio de
art. 50
finalidade ou confusão patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou
integralmente a matéria, concluindo pelo abuso de direito e pela anterioridade da
obrigação ao desligamento, o que afasta a alegada omissão do
II, do CPC.
art. 1.022,
6. A revisão das premissas fático-probatórias sobre a data e causa da obrigação, a
retirada societária e os requisitos da desconsideração esbarra na Súmula n. 7 do STJ; e
as razões do especial, dissociadas de fundamento autônomo do acórdão (anterioridade
da obrigação), atraem por analogia a Súmula n. 284 do STF.
7. Mantém-se a incidência do
do Código Civil, pois reconhecido o abuso de
art. 50
direito por desvio de finalidade; a alteração desse entendimento demandaria reexame
vedado e o acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte, incidindo a
Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento : "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de matéria
fático-probatória sobre a responsabilidade do ex-sócio e os requisitos da
desconsideração. 2. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF quando as razões
do recurso especial não impugnam fundamento autônomo suficiente do acórdão. 3.
Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte quanto à aplicação do
do Código Civil."
art. 50

Documento eletrônico VDA53795788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:39
Código de Controle do Documento: 1900c911-349f-4949-93d0-c8f337682d4b

Em suas razões, a embargante sustenta que ocorreu erro material no
acórdão ao afirmar que uma das razões autônomas para a responsabilização foi a
anterioridade da dívida ao período em que ainda era sócio, pois sua inclusão deu-se
única e exclusivamente pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Afirma que há erro material ao consignar a inviabilidade de rediscussão da
inclusão no polo passivo por preclusão
, porque sua defesa foi
pro judicato
apresentada na forma de exceção de pré-executividade após ciência, e a discussão
não estaria preclusa.
Afirma que há erro material ao tratar o inadimplemento da obrigação como
desvio de finalidade a autorizar a desconsideração nos moldes do
do Código
art. 50
Civil, pois o alegado desvio teria ocorrido após sua retirada da sociedade, sem
correlação com sua atuação.
Requer o esclarecimento dos pontos e o provimento do agravo em recurso
especial, com enfrentamento do mérito.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 258-261.
É o relatório.
VOTO

Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando erro material, por suposta indevida consideração
da anterioridade da obrigação, da preclusão
e do enquadramento do
pro judicato
inadimplemento como desvio de finalidade.
Documento eletrônico VDA53795788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:39
Código de Controle do Documento: 1900c911-349f-4949-93d0-c8f337682d4b

Em suas razões, a parte aponta erro material, pois a questão referente à
anterioridade da obrigação teria sido tratada como razão autônoma de
responsabilização.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 242-243):

Uma das razões autônomas para a responsabilização do recorrente foi o fato de
que a dívida exequenda teve origem em período no qual ainda se mantinha como sócio
da devedora principal. A inclusão do recorrente - a posteriori - por meio do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica no polo passivo da execução, matéria
sob a qual inviável a rediscussão, seja pela preclusão pro judicato , seja porque é
questão autônoma em relação ao período do fato gerador da dívida.
Logo, a ausência de impugnação suficiente sobre a primeira questão faz incidir na
espécie o teor da Súmula n. 284, do STF, por analogia.

Como visto, no acórdão embargado consta que a anterioridade da dívida
foi reconhecida e utilizada como fundamento autônomo, devidamente explicitado no
voto, e sua rediscussão foi obstada por óbice sumular. A matéria foi apreciada de
forma direta e clara.
Assim, não há erro material a ser sanado.
No que se refere à alegada erro material quanto à referência de preclusão
, não há como acolher os embargos.
pro judicato
Conforme consta do acórdão, o voto registrou a inviabilidade de
rediscussão da inclusão por incidente de desconsideração da personalidade jurídica
como questão autônoma e, adicionalmente, por preclusão
, no contexto
pro judicato
da formação das premissas do julgamento do agravo.
Observe-se (fl. 242):
Documento eletrônico VDA53795788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:39
Código de Controle do Documento: 1900c911-349f-4949-93d0-c8f337682d4b

A inclusão do recorrente - a posteriori - por meio do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica no polo passivo da execução, matéria sob
a qual inviável a rediscussão, seja pela preclusão
, seja porque é questão
pro judicato
autônoma em relação ao período do fato gerador da dívida.
Desse modo, a alegação de erro material não procede, pois o fundamento
está expresso e coerente com a conclusão, sem qualquer incongruência ou
contradição interna.
Sustenta que há erro material sobre o enquadramento do inadimplemento
como desvio de finalidade.
No tocante ao ponto, o acórdão embargado analisou a questão à luz das
premissas fático-probatórias fixadas, concluindo pela existência de abuso de direito,
desvio de finalidade e confusão patrimonial, sendo inviável o reexame em sede
especial.
A propósito, veja-se o trecho do julgado (fls. 243-244):
O Tribunal de origem, todavia, consignou que a dívida foi contraída
enquanto o agravante ainda integrava o quadro societário e que a desconsideração da
personalidade jurídica foi deferida com base na constatação de irregularidades e de
confusão patrimonial. Diante dessas premissas, concluiu que o prazo do art. 1.032
não afastaria sua responsabilidade, pois a conduta ilícita e a constituição da
obrigação ocorreram durante o período de vínculo societário. A modificação desse
entendimento exigiria reavaliação de fatos e provas, bem como de cláusulas
contratuais, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
O acórdão recorrido, porém, assentou que a pessoa jurídica foi utilizada de
modo a frustrar credores e ocultar patrimônio, configurando desvio de finalidade.
Documento eletrônico VDA53795788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:39
Código de Controle do Documento: 1900c911-349f-4949-93d0-c8f337682d4b

Constatou também que o agravante integrava a sociedade à época dos
fatos, sendo legítima a extensão da responsabilidade. Tais conclusões decorreram da
valoração das provas e dos elementos contratuais, de modo que sua revisão esbarra
nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta
Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 para o caso vertente.
Concluiu-se, nesse julgamento, que houve reconhecimento explícito do
abuso e do desvio de finalidade, com base em provas, afastando a tese da
embargante. Inexiste, portanto, o alegado erro material, pois o argumento visa
apenas rediscutir premissas fáticas já fixadas e cobertas pelos óbices sumulares.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53795788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:39
Código de Controle do Documento: 1900c911-349f-4949-93d0-c8f337682d4b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.651.150 / SP
Número Registro: 2024/0179318-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
002100225316 00225313120108260002 10582663020188260002 20230000617362 2100225316
210022531600225313120108260002
21002253160022531312010826000211502010
21190204820238260000 2119020482023826000050000 225313120108260002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE LEME PEREIRA LEITE
ADVOGADOS : FÁBIO AUGUSTO RIGO DE SOUZA - SP147513
JULIANA ESTEVÃO LIMA DIAS - SP183116
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
AGRAVADO
: SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A.
OUTRO
NOME
: SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A
ADVOGADOS : RODRIGO PORTO LAUAND - SP126258
MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA - SP130609
RENATA DOS SANTOS VALLILO GERADE - SP217383
ALICE DE SOUSA AZEVEDO - SP476670
INTERES.
: ALBA BENEFICIOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55077004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:37
Código de Controle do Documento: e48737ea-6992-43ac-81c6-b2b7ba9fb62a

EMBARGANTE : ALEXANDRE LEME PEREIRA LEITE
ADVOGADOS
: FÁBIO AUGUSTO RIGO DE SOUZA - SP147513
JULIANA ESTEVÃO LIMA DIAS - SP183116
GUILHERME RAMOS DE MORAIS - DF065659
EMBARGADO : SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A.
OUTRO NOME : SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A
ADVOGADOS
: RODRIGO PORTO LAUAND - SP126258
MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA - SP130609
RENATA DOS SANTOS VALLILO GERADE - SP217383
ALICE DE SOUSA AZEVEDO - SP476670
INTERES.
: ALBA BENEFICIOS LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:37
Código de Controle do Documento: e48737ea-6992-43ac-81c6-b2b7ba9fb62a